Tribunal: TJMT
Processo: 1022883-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022883-67.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), BENILDES TEODORO NEVES - CPF: 353.600.111-49 (AGRAVADO), MARTA CRISTINA PRADO SILVEIRA - CPF: 880.540.471-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Obrigação de Fazer. Plano de Saúde. Fornecimento de Materiais Cirúrgicos. Majoração de Astreintes. Alegação de Cerceamento de Defesa. Direito à Saúde. Proporcionalidade e Razoabilidade. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão que majorou multa cominatória de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00, determinando cumprimento da liminar no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio de valores, nos autos de ação de obrigação de fazer proposta por beneficiária idosa para fornecimento de materiais cirúrgicos necessários ao tratamento de patologia na coluna cervical.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a majoração da multa diária, sem prévia intimação da agravante sobre o alegado descumprimento, configura cerceamento de defesa; e (ii) verificar se a multa fixada atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante do cumprimento superveniente da obrigação.

III. Razões de decidir

3. A majoração de astreintes pode ser determinada de ofício pelo magistrado, não configurando cerceamento de defesa quando fundada em elementos concretos que indiquem descumprimento da decisão judicial.

4. As provas apresentadas pela agravante não demonstram de forma inequívoca o cumprimento tempestivo da obrigação, persistindo dúvida quanto à efetiva disponibilização dos materiais cirúrgicos até a data da decisão agravada.

5. O fornecimento superveniente dos equipamentos cirúrgicos pela agravante, posteriormente reconhecido pela própria agravada, impõe a limitação do valor máximo da multa a R$ 30.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento parcialmente provido para reconhecer o cumprimento da obrigação principal e limitar o valor total da multa ao patamar de R$ 30.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A majoração de astreintes não exige prévia intimação da parte quando há elementos concretos que indiquem descumprimento da decisão judicial. 2. A multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo admissível sua limitação a fim de evitar enriquecimento sem causa.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer (Proc. no 1011406-38.2025.8.11.0003), ajuizada pela agravada contra a agravante, proferiu decisão monocrática para majorar o valor da multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 5.000,00 e determinar o cumprimento da liminar no prazo de 48 horas sob pena de bloqueio de valores.

No recurso, a Agravante alega que houve cerceamento de defesa por não ter sido intimada para se manifestar sobre a alegação de descumprimento da liminar apresentada pela agravada. Sustenta que cumpriu integralmente a obrigação ao autorizar todos os materiais cirúrgicos necessários antes mesmo da prolação da decisão liminar, conforme documentação apresentada.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a decisão agravada, afastando-se a majoração da multa e reconhecendo-se o cumprimento integral da obrigação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra a r. decisão monocrática proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da ação de obrigação de fazer, ajuizada pela agravada contra a agravante, majorou o valor da multa cominatória e determinou o cumprimento da obrigação sob pena de bloqueio de valores.

Nos autos da petição inicial, a agravada BENILDES TEODORO NEVES requereu tutela de urgência para compelir a operadora de saúde a autorizar a cobertura de materiais cirúrgicos necessários ao tratamento de patologia na coluna cervical.

O MM. Juiz
a quo
deferiu a liminar e, posteriormente, diante da alegação de descumprimento apresentada pela requerente, fundamentou sua decisão de majoração da multa nos seguintes termos:

"O requerente comparece aos autos e informa que a empresa ré não cumpriu com a liminar deferida nos autos, mesmo estando a requerida devidamente intimada da decisão. Em consulta ao Sistema PJE – 2o Grau, constatou que não foi concedido o efeito suspensivo do agravo interposto pela ré. Assim, em face de descumprimento do comando judicial, majoro o valor da multa diária, para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e determino que a requerida cumpra os termos descritos na decisão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de bloqueio de valores."

Contra essa decisão, a agravante interpôs tempestivamente o presente recurso. Em sede de agravo, liminarmente, este relator negou efeito suspensivo, diante da ausência dos requisitos autorizadores, especialmente considerando a proteção ao direito fundamental à saúde da agravada, pessoa idosa em situação de vulnerabilidade.

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme preceitua o art. 1.015 do Código de Processo Civil. No caso em exame, a decisão agravada enquadra-se na hipótese do parágrafo único do referido dispositivo, que permite o agravo contra decisões interlocutórias que causem lesão grave e de difícil reparação, razão pela qual se verifica o cabimento da via eleita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em verificar se a majoração da multa cominatória sem prévia intimação da agravante para se manifestar sobre o alegado descumprimento configura cerceamento de defesa e se tal medida se mostra adequada e proporcional ao caso concreto. Para o deslinde da questão, impõe-se examinar detalhadamente se a decisão agravada merece ser mantida ou reformada.

O MM. Juiz
a quo
agiu de forma acertada ao majorar a multa cominatória, fundamentando sua decisão na necessidade de dar efetividade à tutela jurisdicional diante da informação de descumprimento da ordem judicial. De fato, a aplicação e eventual majoração de astreintes constitui medida legítima e inerente ao poder geral de cautela do magistrado, especialmente quando há notícia fundada de descumprimento de decisão judicial que visa proteger direito fundamental à saúde.

A legislação aplicável ao caso estabelece que a multa cominatória tem natureza coercitiva e pode ser aplicada, modificada ou excluída pelo juiz, conforme dispõe o art. 537 do Código de Processo Civil.

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

A multa cominatória pode ser majorada quando se revelar insuficiente para compelir o cumprimento da obrigação, não sendo necessária prévia intimação da parte quando há elementos suficientes nos autos que demonstrem o descumprimento.

Importante precedente sobre limitação de multa e proporcionalidade:

No mesmo diapasão, este Tribunal de Justiça já decidiu sobre a necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação de astreintes, conforme julgado paradigmático:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

Neste precedente, restou consignado que "A multa diária fixada em R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, não se mostra excessiva, considerando a natureza da obrigação imposta, a capacidade econômica da agravante e a relevância do bem jurídico tutelado" (N.U 1028941-86.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025).

Este entendimento jurisprudencial reforça a correção da decisão atacada, uma vez que a majoração da multa, com a devida limitação total, mostra-se medida necessária e adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não prospera o argumento da agravante.

A decisão de majoração da multa baseou-se em elementos concretos constantes dos autos, notadamente a petição da agravada informando o descumprimento da liminar e a constatação de que não havia sido concedido efeito suspensivo ao agravo anteriormente interposto. Nestas circunstâncias, a intimação prévia da agravante configuraria formalismo excessivo que retardaria desnecessariamente a proteção do direito à saúde da agravada, pessoa idosa com quadro clínico que demanda urgente intervenção cirúrgica.

Ademais, a natureza das astreintes como medida coercitiva autoriza sua aplicação e majoração de ofício pelo magistrado, independentemente de provocação ou contraditório prévio, especialmente quando há elementos suficientes nos autos que evidenciem o descumprimento da ordem judicial. A possibilidade de posterior discussão sobre o efetivo cumprimento da obrigação e eventual revisão da multa não retira a legitimidade da medida adotada pelo juízo de origem.

No que tange ao alegado cumprimento integral da obrigação, a análise detalhada dos elementos probatórios revela a insuficiência das provas apresentadas pela agravante. Embora a UNIMED CUIABÁ apresente documentação indicando autorização de procedimentos e conversas via aplicativo de mensagens, tais elementos não comprovam inequivocamente que a disponibilização dos materiais cirúrgicos ocorreu antes da decisão que majorou a multa cominatória.

As conversas juntadas com a filha da paciente e com a fornecedora dos equipamentos apresentam fundamental falha probatória: não indicam data específica, constando apenas a expressão genérica "hoje", o que impossibilita determinar se foram realizadas anteriormente à decisão agravada ou na data do protocolo da manifestação da agravante. Tal ambiguidade temporal compromete decisivamente o valor probante dos documentos, não sendo possível aferir com precisão o momento da alegada liberação dos materiais.

Ademais, restou comprovado nos autos que a agravante tinha plena ciência da decisão liminar proferida em 6 de maio de 2025, tanto que apresentou contestação em 27 de maio de 2025, demonstrando não apenas conhecimento da ordem judicial, mas também capacidade de atuação processual regular. Significativamente, em 3 de junho de 2025, a própria agravada informou aos autos que os equipamentos ainda não haviam sido liberados, circunstância que corrobora a alegação de descumprimento e justifica plenamente a majoração da multa determinada pelo juízo de origem.

A simples autorização formal não se confunde necessariamente com a disponibilização prática e tempestiva dos equipamentos médicos específicos, especialmente quando os elementos probatórios apresentados são temporalmente imprecisos e quando há informação posterior da própria beneficiária sobre a persistência do descumprimento. Nestas circunstâncias, a decisão agravada mostra-se não apenas justificada, mas necessária para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Quanto à limitação da multa ao valor de R$ 30.000,00, tal medida se impõe diante da necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação de astreintes, evitando que a medida coercitiva se transforme em enriquecimento sem causa ou penalidade excessiva, mantendo, contudo, sua eficácia persuasiva.

Considerando os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que a decisão agravada atende aos princípios da efetividade processual e da proteção aos direitos fundamentais, especialmente quando se trata de direito à saúde de pessoa idosa em situação de vulnerabilidade. A majoração da multa cominatória mostra-se medida adequada e proporcional para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, não configurando excesso ou arbitrariedade por parte do magistrado de primeiro grau.

Cumpre esclarecer que após a interposição do presente agravo, sobreveio manifestação da própria agravada nos autos principais (id. 206829196, de 03 de setembro de 2025), informando que
"a requerida forneceu os materiais especiais, solicitados para realização de cirurgia da coluna cervical
", especificando todos os equipamentos médicos necessários e esclarecendo que "
a requerente aguarda liberação dos médicos para realizarem a cirurgia, devido agravamento de saúde, neste momento encontra-se impossibilitada em realizar o procedimento cirúrgico
".

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, dou-lhe provimento parcial para: (i) reconhecer o cumprimento da obrigação principal de fornecimento dos materiais cirúrgicos pela agravante, conforme manifestação da própria agravada de 03 de setembro de 2025; e (ii) limitar o valor total da multa cominatória eventualmente incidida a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025